Tribunal: TJSP
Processo: 1067635-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES - Decreto de improcedência - Pedido da autora de desistência do recurso de apelação por ela interposto – Desistência homologada - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518708
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067635-79.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SORAYA
MORGADO, são apelados ELITE BRASIL INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA S/A,
HELBOR
EMPREENDIMENTOS
S/A
e
HESA
169
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067635-79.2017.8.26.0100 -Voto no 43747
2
Voto no 43.747
Apelação Cível no 1067635-79.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo (Foro Central) 40a Vara Cível
1o Instância: Processo no 1067635-79.2017.8.26.0100
Apte.: Soraya Morgado
Apdos.: Helbor Empreendimentos Imobiliários Ltda e outro
VOTO DO RELATOR
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
DEVOLUÇÃO DE VALORES - Decreto de improcedência -
Pedido da autora de desistência do recurso de apelação por ela
interposto Desistência homologada - Recurso prejudicado.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença (fls.
560/566) proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas
Contratuais e Devolução de Valores, que julgou improcedente os pedidos
constantes na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
Inconformado apela a autora (fl. 570/585). Postula de
início a concessão da justiça gratuita. No mais, pretende a reforma da r.
sentença para que haja a incidência de correção monetária sobre os valores
devolvidos pela construtora ré à autora, condenando aquela ao pagamento da
diferença decorrente da ausência de correção, em valor atualizado, desde seu
desembolso e em uma única parcela, conforme Súmulas 1 e 2 do TJ/SP.
Postula ainda a declaração de nulidade das cláusulas do
contrato e do subsequente distrato que permitam a retenção exorbitante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067635-79.2017.8.26.0100 -Voto no 43747
3
praticada pela ré de valores referentes à prestação de serviços assessórios à
compra e venda (Taxa SATI) e comissão de corretagem, porque não descritas
adequadamente no contrato litigado.
Por fim, aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentada às fls. 588/592 e fls. 594/616.
Instada a comprovar a alegada hipossuficiência, a autora
quedou-se inerte, razão pela qual foi indeferida a justiça gratuita e concedido
prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção (fls. 620 e 623).
A autora, mediante petição de fls. 627, requereu a
desistência do recurso por ela apresentado e informou que anuiu
integralmente com o conteúdo da sentença de primeiro grau.
É o relatório.
Diante da petição da autora às fls. 627, homologa-se a
desistência do recurso de apelação por ela interposto às fls. 570/585, na forma
do que dispõe o artigo 998, caput, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, homologo a desistência e julgo
prejudicado o recurso.
SALLES ROSSI
Relator